Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710642-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONSORCIO WET'N WILD BRASILIA DESPACHO Às agravantes para que manifestem, em 5 dias, se desistem do presente recurso diante do acordo realizado nos autos originários e que aguarda homologação judicial (id. 25380684). Brasília - DF, 5 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora